Tribunal: STJ
Processo: 0002236-04.2022.8.12.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857888 - MS (2025/0047881-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
MINORANTE.
NÃO
CABIMENTO.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
QUANTIDADE
DE
DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
o
afastamento da minorante com base em elementos
concretos, como a significativa quantidade de drogas
apreendidas (717,600 kg de maconha), o modus
do delito, o envolvimento de adolescente e a
operandi
utilização de veículo roubado, evidenciando a dedicação
do agravante à atividade criminosa.
2. Revisar o entendimento das instâncias ordinárias,
para
aplicação
da
minorante,
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
3. A manutenção da pena impede a fixação de regime
aberto para o cumprimento da reprimenda.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52355267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 82a24c9e-ad7d-4fa1-85ca-254e8cef91e3

Brasília,
.
17 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52355267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 82a24c9e-ad7d-4fa1-85ca-254e8cef91e3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857888 - MS (2025/0047881-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
MINORANTE.
NÃO
CABIMENTO.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
QUANTIDADE
DE
DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
o
afastamento da minorante com base em elementos
concretos, como a significativa quantidade de drogas
apreendidas (717,600 kg de maconha), o modus
do delito, o envolvimento de adolescente e a
operandi
utilização de veículo roubado, evidenciando a dedicação
do agravante à atividade criminosa.
2. Revisar o entendimento das instâncias ordinárias,
para
aplicação
da
minorante,
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
3. A manutenção da pena impede a fixação de regime
aberto para o cumprimento da reprimenda.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM LOPES
PEIXOTO contra a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

Neste recurso, a defesa reitera as alegações do recurso especial,
apontando violação do
§ 4o, da
tendo em vista a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
alegada impossibilidade de se concluir pela dedicação a atividades criminosas
com base na quantidade de droga apreendida, especialmente em região
fronteiriça, onde apreensões volumosas são comuns.
Alega que o agravante é primário, de bons antecedentes, e que não há
provas de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse ao crime,
tratando-se apenas de "mula" do tráfico, pessoa contratada para transportar
drogas, sem participação estável ou permanente na estrutura criminosa.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o presente
recurso submetido à análise pelo colegiado para que seja aplicada a minorante
prevista no § 4o do
da
e fixado o regime aberto para o
art. 33
Lei n. 11.343/2006
cumprimento da reprimenda.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, busca a defesa a reconsideração da decisão
agravada, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
A decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial foi assim fundamentada (fls. 516-519):
Considerando que o agravo em recurso especial enfrenta de
maneira suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial no Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Quanto à incidência da minorante do tráfico, assim constou do
acórdão (fl. 401):
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à
possibilidade de incidência da causa de diminuição do § 4o,
do
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Embora o réu seja primário, os elementos acostados
demonstram que se dedicava às atividades criminosas.
Como bem fundamentou o magistrado, as circunstâncias da
prisão indicam que o mesmo não preenche os requisitos
para obter o reconhecimento da eventualidade. Pondero
apenas que ainda que não se possa falar em organização
criminosa, porquanto nem mesmo houve denúncia por tal
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

delito (art. 1o, § 1o, da
, o réu não
Lei n. 12.850/2013)
preenche os demais requisitos para aplicação do § 4o, do
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Sua colaboração com associação criminosa atuante no
tráfico de elevada quantidade de droga (717 tabçletes de
maconha totalizando 717Kg600g de entorpecente), ante o
modus operandi para a prática do crime, com envolvimento
de adolescente, e a utilização de veículo objeto de crime
(furto/roubo), demonstram sua dedicação à atividade
criminosa.
No caso dos autos, o Tribunal de origem não aplicou a redução de
pena do
§ 4o, da
justificando a decisão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pela participação do agravante em associação criminosa. Além da
grande quantidade de droga, considerou também o modus
, que incluiu o envolvimento de um menor e o uso de um
operandi
veículo roubado, o que resultou na sua condenação por
receptação.
Tais circunstâncias, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, são aptas a evidenciar a dedicação a atividades
criminosas. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO

§
4o,
DA

ART.
33,

LEI
N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no § 4o do
da
art. 33
os condenados pelo crime de tráfico de
Lei n. 11.343/2006,
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a
minorante, por entender que a expressiva quantidade da
droga apreendida - 99 porções de maconha (86,65kg) - e o
do delito são elementos que, notadamente,
modus operandi
evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa,
bem como a colaboração com o grupo criminoso.
Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer
incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede
de
.
habeas corpus
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 936.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
30/9/2024.
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO.
CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
NÃO CABIMENTO. AGRAVO
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige,
para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva,
considerando as mesmas condições de tempo, espaço e
, e de ordem subjetiva, configurada na
modus operandi
unidade de desígnios.
2. O Tribunal de origem registrou que os delitos foram
cometidos em circunstâncias incomuns, de forma que os
desígnios se apresentam como manifestamente autônomos,
o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva,
consoante o entendimento adotado por este Superior
Tribunal.
3. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
ficou demonstrado que as instâncias ordinárias - dentro do
seu livre convencimento motivado - apontaram elementos
concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em
que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se
dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
4. Além disso, imperioso salientar que, para entender de
modo diverso e afastar a conclusão de que o recorrente se
dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático- probatório amealhado
durante a instrução criminal, providência inviável em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.397.617/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS.
MODO
DE
EXECUÇÃO
DO
DELITO.
VEÍCULO
PREPARADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de
tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

de acondicionamento da droga, entre outros, somados à
quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos
para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a
dedicação do acusado a atividades ilícitas" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.181.966/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
10/3/2023)
2. Tendo as instâncias ordinárias afastado a minorante
fundamentadamente, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, como o transporte de expressiva
quantidade de droga cuidadosamente escondida nos pneus
do caminhão, a evidenciar a dedicação à atividade criminosa,
a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da
minorante, não se coaduna com a estreita via do writ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 885.520/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
Inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de fixação de regime
aberto. [...]
Percebe-se, no caso dos autos, que as instâncias de origem deixaram
de aplicar a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendidas
(717,600 kg de maconha), as demais circunstâncias do caso concreto,
.
consubstanciadas no
adotado
modus operandi
Nesse sentido, destacou-se o envolvimento de adolescente e a
o que resultou na sua condenação por
utilização de um veículo roubado,
receptação.
Tais circunstâncias, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
são aptas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
EVIDENCIADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não
se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas.
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a
minorante, por entender que a expressiva quantidade da droga
apreendida - 99 porções de maconha (86,65kg) - e o modus
do delito são elementos que, notadamente, evidenciam a
operandi
dedicação do agente à atividade criminosa, bem como a
colaboração com o grupo criminoso.
Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
.
corpus
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 936.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
30/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO.
CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
MINORANTE
PREVISTA
NO

§
4o,
DA

ART.
33,
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
LEI N. 11.343/2006.
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a
configuração da continuidade delitiva, a concomitância de
exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições
de tempo, espaço e
, e de ordem subjetiva,
modus operandi
configurada na unidade de desígnios.
2. O Tribunal de origem registrou que os delitos foram cometidos
em circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se
apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o
reconhecimento
da
continuidade
delitiva,
consoante
o
entendimento adotado por este Superior Tribunal.
3. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, ficou
art. 33,
demonstrado que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente
ao tráfico de drogas.
4. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo
diverso e afastar a conclusão de que o recorrente se dedicaria a
atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático- probatório amealhado durante a instrução criminal,
providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.397.617/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a eventual
primariedade do agravante não é suficiente, por si só, para a incidência imediata
da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

Inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de fixação de regime aberto.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52355268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:15
Código de Controle do Documento: 2c6133b8-078c-4c68-bd38-33c8e6decb54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0047881-7
AREsp 2.857.888 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022360420228120014 0002236042022812001450001 22360420228120014
2236042022812001450001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155821740461407@
2025/0047881-7 - AREsp 2857888 Petição : 2025/0075733-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:44
Código de Controle do Documento: FAE4B24B-48C5-4BA5-904A-5F8DA1560BD9